Tribunal: TJPA
Processo: 0802011-19.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802011-19.2021.8.14.0017

APELANTE: LEONARDO BORGES DE MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º DO CPB E ART. 24-A DA LEI 11.340/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALCOOLISMO PATOLÓGICO/CRÔNICO. RECONCILIAÇÃO COM A VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente.
In casu
, as alegações defensivas de embriaguez patológica/crônica sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, ou qualquer prova nesse sentido.

2. O descumprimento de medida protetiva é crime formal que se consuma com a prática da conduta vedada em decisão que deferiu as anteditas medidas, após a efetiva ciência pelo requerido. A permissão da vítima ou mesmo a reconciliação do casal após o deferimento daquelas medidas não é capaz de excluir o dolo da conduta do réu, visto que o sujeito passivo deste delito não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida.

3. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEONARDO BORGES DE MOURA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que o condenou à pena total de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 129, §9º do CPB e art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) a vítima SUELI MARTINS DA CRUZ (fl. 16 - id 28444791) mantém relacionamento com o denunciado há aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sendo o denunciado uma pessoa muito agressiva, o qual, por diversas vezes, agrediu fisicamente a vítima, ocasião que em 16/05/2021, foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima sob o nº 0801640-55.2021.8.14.0017, (fl. 04 – id 28444791), dentre os quais insere-se a proibição do denunciado aproximar-se da vítima.

Todavia, mesmo com a restrição ao denunciado, ambos reataram o relacionamento, sendo que, na tarde do dia 17/06/2021, a vítima e o denunciado foram almoçar na casa de Gercina, tia do denunciado, que fica em frente sua residência, o qual ficou embriagado após ingerir bebida alcoólica (vinho), ocasião que a vítima retornou para sua residência, momento em que ouviu gritos vindo da casa de Gercina, tendo o denunciado entrado em luta corporal com um amigo de sua tia, conhecido como SOCIAL.

Ato contínuo o denunciado voltou para casa com a camisa rasgada, ocasião que a vítima solicitou ao mesmo para que ficasse em casa, porém retornou à residência de Gercina, onde passou a discutir com a mesma e quebrou vários copos, sendo que, ao retornar para sua residência, agrediu fisicamente a vítima com um tapa em seu rosto, ocasião em que esta conseguiu sair e trancar o denunciado dentro de casa, o qual, enfurecido, quebrou uma garrafa de café e 03 (três) cadeiras de plástico, motivo pelo qual Gercina acionou uma guarnição da polícia militar, sendo o denunciado preso em flagrante.

Ademais, consta nos autos de Inquérito Policial que o denunciado, durante seu relacionamento com a vítima, lhe agrediu fisicamente em diversas situações com socos, estrangulamento e puxões de cabelo, sendo contumaz na prática de crimes em sede de violência doméstica, tendo inclusive agredido fisicamente sua genitora e sua ex-esposa. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição do crime de lesão corporal
, ante a sua
inimputabilidade em razão do alcoolismo patológico/crônico
, tendo ele cometido o delito por estar fora de si, devido ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.

Pede, também, a
absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas,
considerando que
o acusado e a vítima já haviam se reconciliado
no momento do delito.

Requer, por fim,
seja realizada a detração
, uma vez que o réu ficou preso preventivamente por 82 dias.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes a que se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição do crime de lesão corporal
, ante a sua
inimputabilidade em razão do alcoolismo patológico/crônico
, tendo ele cometido o delito por estar fora de si, devido ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.

Pede, também, a
absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas,
considerando que
o acusado e a vítima já haviam se reconciliado
no momento do delito.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de ID 11715930.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento das testemunhas, aliado ao relato da vítima, em Juízo, que descreveu a violência sofrida, senão vejamos.

A vítima Sueli Martins da Cruz declarou que convivia maritalmente com um apelante e após um episódio de agressão, resolveu separar e solicitou medidas protetivas; que após insistência do apelante, reatou o relacionamento amoroso; que no dia dos fatos o apelante estava em um almoço na casa da tia, Gercina, e após ingerir bebida alcoólica se envolveu em uma confusão com a pessoa conhecida como “Social”; que interveio na briga e levou o apelante para casa, ocasião que este lhe desferiu um tapa no rosto, bem como quebrou diversas coisas no interior da residência; que Gercina fora quem acionou a polícia; que já houve outras ocasiões onde o apelante a agrediu fisicamente.

A testemunha informante Gercina Conceição Sousa Bucher, tia do apelante, asseverou que o apelante estava em sua residência participando de um almoço, onde ingeriam bebida alcoólica; que em determinado momento o apelante iniciou briga com um amigo, conhecido como “Social”; que a vítima levou o apelante embora, e quando estavam no portão da residência, presenciou quando aquele desferiu um tapa no rosto da vítima.

A testemunha informante Davina Aparecida Dias Matos relatou que conhecia o apelante e a vítima; que tomou conhecimento que certo dia o apelante estava ingerindo bebida alcoólica na companhia de Gercina e iniciou uma briga; que sabia que existiam medidas protetivas contra o apelante, mas ele e a vítima tinham reatado o relacionamento amoroso.

Por sua vez, o apelante afirmou, em Juízo, que após deferidas medidas protetivas em favor da vítima, reataram o relacionamento amoroso; que no dia dos fatos estava na casa de Gercina e teve desentendimento com a pessoa conhecida como “Social”; que não recorda de ter agredido ou ameaçado a vítima, bem como de ter quebrado objetos no interior da residência.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelos crimes descritos na denúncia.

Ademais, é cediço que a embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento.
A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente
.

No caso em tela, as alegações defensivas de embriaguez patológica/crônica sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, ou qualquer prova nesse sentido, de modo que é possível concluir não ter a mencionada dependência atingido profundidade necessária sequer à redução da capacidade mental do agente.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, destacando-se a confissão judicial da acusada. 2.
A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado - seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa - depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 3. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso. 4. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica ou no consumo de entorpecentes, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão
(artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 1360074, 00022312120208070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto à almejada
absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas
,
também não lhe assiste razão.

O descumprimento de medida protetiva é crime formal que se consuma com a prática da conduta vedada em decisão que deferiu as anteditas medidas, após a efetiva ciência pelo requerido.

A permissão da vítima ou mesmo a reconciliação do casal após o deferimento daquelas medidas não é capaz de excluir o dolo da conduta do réu, visto que o sujeito passivo deste delito não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. 2.
O fato do acusado ter se aproximado da residência da vítima, ainda que em razão do consentimento desta, não possui o condão de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, tampouco de excluir a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. Ressalta-se que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida. 3. A reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.
4. Existente o pedido expresso da acusação ou da vítima e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1402983, 00020441020208070005, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUJEITO PASSIVO. ESTADO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. DANOS MORAIS. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR RAZOÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O suposto consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade, sequer a ilicitude, do crime de descumprimento de medida protetiva, tendo em vista que o sujeito passivo do delito em apreço não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que está tendo a sua ordem descumprida.
2. Nos crimes de violência doméstica, especial relevância deve ser dada à palavra da vítima. 3. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. Jurisprudência do STJ e desta Corte. 4. O Ministério Público possui legitimidade ativa para pleitear, na seara criminal, a reparação por danos morais causados à vítima. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT - Acórdão 1249458, 07037206220198070012, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
do apelante por nenhum dos crimes em tela

pelos quais ele foi condenado.

1. Da Requerida Detração

Por fim, não há como se proceder à almejada
detração da pena,
pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/03/2023